Tribunal: STF
Processo: Rcl 75696
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em agravo regimental em reclamação constitucional. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão recorrido. Pretensão de rejulgamento da causa. Embargos de declaração rejeitados. 



    1. A ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil impõe a rejeição dos embargos de declaração. 



    2. Conforme explicitado no acórdão embargado, existe aderência estrita do debate acerca da regularidade do contrato de sociedade firmado por advogado com escritório de advocacia com o julgado na ADPF nº 324 e na tese do Tema nº 725 da RG, uma vez que i) a Suprema Corte, nos precedentes, afirmou a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa; e ii) há precedente da Primeira Turma (Rcl nº 47.843-AgR, DJe de 7/4/22) no qual os referidos julgados obrigatórios do STF justificaram a procedência da reclamação para se afirmar a licitude da “terceirização por ‘pejotização’”, em razão da ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida, como na hipótese dos autos.



    3. A via aclaratória não se presta para provocar o rejulgamento da causa. Precedentes.



    4. Embargos de declaração rejeitados.